Tribunal: TJBA
Processo: 0781223-86.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0781223-86.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: NERIVAL BOMFIM DOS SANTOS Advogado(s): A C O R D Ã O APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DO SALVADOR. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFF). EXERCÍCIOS DE 2014 E 2015. SENTENÇA DE EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NA PRESUNTA INATIVIDADE DA EMPRESA. INSCRIÇÃO ATIVA NA JUCEB À ÉPOCA DOS FATOS GERADORES. INAPTIDÃO DO CNPJ DECLARADA APENAS EM 2021. PARCELAMENTO DA DÍVIDA PELO EXECUTADO EM 2019. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE INATIVIDADE FÁTICA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA MANTIDA. RECURSO PROVIDO, SENTENÇA REFORMADA. 1. A extinção da Execução Fiscal fundada na inatividade presumida da empresa exige prova inequívoca de ausência de fato gerador à época da exação, nos termos do art. 204, parágrafo único, do CTN e art. 3º da Lei nº 6.830/80. 2. A empresa Executada manteve inscrição ativa perante a Junta Comercial do Estado da Bahia (JUCEB) até, ao menos, janeiro de 2019, revelando regularidade formal no período de 2014 e 2015, objeto da cobrança. 3. A declaração de inaptidão do CNPJ, registrada apenas em 07.04.2021, não possui efeito retroativo para infirmar lançamentos tributários anteriores regularmente constituídos. 4. A adesão a parcelamento administrativo em 2019 caracteriza reconhecimento expresso e inequívoco da dívida, nos termos do art. 202, VI, do CTN. 5. Ausente prova robusta e contemporânea da alegada inatividade, subsiste a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº 0781223-86.2018.8.05.0001, da Capital, em que figuram como APELANTE o MUNICÍPIO DO SALVADOR e como APELADO NERIVAL BOMFIM DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.